Tribunal: STF
Processo: HC 250953
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça — STJ, que indeferiu o pleito cautelar no Habeas Corpus 971.027/SC, assim fundamentada:



    Trata-se de Habeas Corpus com pedido de liminar impetrado em favor de SABRINA NUNES MATOS, no qual se aponta como autoridade coatora o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA.



    Consta dos autos a prisão preventiva da paciente decorrente de suposta prática dos delitos capitulados nos arts. 33, caput, e 35 c/c art. 40, V, todos da Lei n. 11.343/2006; e no art. 12 da Lei n. 10.826/2003, termos em que denunciada.



    Em suas razões, sustenta o impetrante a ocorrência de constrangimento ilegal, porquanto é cabível a substituição da prisão preventiva por domiciliar, tendo em vista que a paciente é mãe de três crianças, sendo uma lactante.



    Requer, assim, liminarmente e no mérito, a concessão da prisão domiciliar à paciente.



    É o relatório.



    Decido.



    Nos estreitos limites do plantão judiciário, verifica-se que a situação dos autos não justifica a pronta e urgente intervenção desta Presidência.



    Verifica-se que o Voto que manteve a prisão preventiva da paciente analisou pontualmente essa questão (fl. 31):



    No tocante a substituição da prisão cautelar por domiciliar prevista do art. 318, inciso V, do Código de Processo Penal, a benesse, ao contrário do alegado na inicial, não é de concessão compulsória, posto que o juiz deve analisar cada caso e assim aplicar ou não a decisão, fundamentadamente.



    Caso contrário, bastaria o preenchimento dos requisitos previstos pela norma legal para que fosse impositiva a concessão da benesse, assegurando a todas as presas o direito de permanecer sob custódia domiciliar, mesmo que as circunstâncias do fato concreto apontassem pela necessidade de se manter o cárcere preventivo.



    (...)



    No caso, embora não se tenha dúvida da importância da genitora à prole na primeira infância, a paciente teve sua prisão preventiva decretada em contexto de investigação que apura a prática de narcotráfico em conjunto com seu companheiro e seu cunhado a partir das residências familiares, utilizadas para depósito das drogas e acessórios balísticos, evidenciando assim o risco a que a prole estava submetida no local.



    Fica, pois, reservado ao momento do julgamento definitivo o exame mais aprofundado da pretensão.



    Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar.



    Solicitem-se informações ao Tribunal de origem e ao Juízo de primeiro grau, as quais deverão ser prestadas, preferencialmente, por malote digital e com senha de acesso para consulta ao processo.



    Remetam-se os autos ao Ministério Público Federal para parecer (doc. 5, p. 376).



    Ao final, busca-se:



    a) Liminarmente, CONCEDA-SE a ordem de habeas corpus, para conceder prisão domiciliar à Paciente até julgamento definitivo do writ;



    b) Ao final, concedida ou não a liminar, seja SUBSTITUÍDA a prisão preventiva da Paciente por prisão domiciliar, para fins de exercer os cuidados dos três filhos, inclusive o pequeno Théo, de um ano e dois meses, que ainda amamenta.



    Caso não seja conhecido o habeas corpus, seja a ordem concedida de ofício, diante da manifesta ilegalidade (CRFB/88, art. 5.º, LXVIII; CPP, art. 654, § 2.º). (Doc. 1, p. 28).



    A liminar foi deferida pelo Ministro Edson Fachin, Vice-Presidente do STF, durante o período de recesso forense, “para determinar a substituição da prisão preventiva da paciente Sabrina Nunes Matos por prisão domiciliar, na forma a ser estabelecida pelo juízo de primeiro grau” (doc. 8).



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela “concessão da ordem de ofício, para que seja confirmada a medida liminar deferida que determinou a substituição da prisão preventiva da paciente por prisão domiciliar, nos termos a serem definidos pelo juízo de primeiro grau” (doc. 15).



    É o relatório. Decido.



    Incide, no caso, a Súmula 691/STF, pois “não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.



    Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 691/STF. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de writ impetrado contra decisão de relator que, em habeas corpus requerido a Tribunal Superior, indefere a liminar. Precedentes.



    II – A relativização do entendimento sumulado só é admitida por este Tribunal em casos de flagrante ilegalidade ou abuso de poder, o que não se verifica na espécie.



    III – Agravo regimental a que se nega provimento (HC 231.238 AgR/SP, da minha relatoria, DJe 14/9/2023).



    HABEAS CORPUS CONTRA INDEFERIMENTO MONOCRÁTICO DE PEDIDO DE LIMINAR. APLICAÇÃO DA SÚMULA 691/STF. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE.



    1. Não cabe ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL conhecer de Habeas Corpus impetrado contra decisão proferida por relator que indefere o pedido de liminar em Habeas Corpus requerido a tribunal superior, sob pena de indevida supressão de instância (Súmula 691).



    2. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal.



    3. Agravo Regimental a que se nega provimento (HC 228.508 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 27/6/2023).



    Porém, considerando as excepcionais circunstâncias do caso, bem como os fundamentos expostos pelo Ministro Vice-Presidente, entendo que a liminar deferida nestes autos deve ser mantida. Eis os seus fundamentos:



    [...]



    2. Para o deferimento de medida liminar em habeas corpus, exige-se a demonstração concomitante da plausibilidade jurídica (fumus boni juris) e do perigo de lesão irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora). No caso dos autos, a partir de uma análise sumária que ora faço, tenho que a pretensão liminar merece ser acolhida, tendo em vista a plausibilidade das alegações do impetrante e o gravame que a demora da prestação jurisdicional impõe à paciente, mãe de três crianças pequenas, dentre as quais uma em fase de lactação, custodiada em prisão preventiva desde 25.11.2024.



    O art. 318, inciso V, do Código de Processo Penal prevê a substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar para mulheres com filhos menores de 12 anos, salvo em situações excepcionais devidamente fundamentadas.



    O art. 318-A do CPP reforça tal determinação, estabelecendo a substituição da custódia preventiva pela domiciliar em casos envolvendo mães ou responsáveis por crianças, desde que o delito imputado não tenha sido praticado com violência, grave ameaça ou contra seus próprios descendentes.



    A jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal, exemplificada pelo HC Coletivo 143.641/SP, estabelece que o interesse superior das crianças deve prevalecer, assegurando-lhes o direito ao convívio familiar, salvo em casos de exceção, devidamente justificados.



    No presente caso, a paciente é mãe de três crianças menores de 12 anos, sendo uma delas lactente. Não há indícios de que os crimes imputados tenham sido cometidos com violência, grave ameaça ou em desfavor das crianças.



    Ademais, conforme demonstrado nos autos, os elementos apontados pelo Juízo de primeiro grau e ratificados pelo Tribunal de Justiça de Santa Catarina não comprovam, de maneira concreta, que a manutenção da prisão preventiva seja imprescindível para garantir a ordem pública.



    A manutenção da prisão preventiva em unidade prisional inadequada para lactantes implica grave prejuízo aos direitos das crianças, conforme assegurado pelo art. 227 da Constituição Federal e pela Convenção sobre os Direitos da Criança. A ausência de estrutura para a retirada do leite materno e o isolamento completo da figura materna configuram violação ao direito das crianças à alimentação adequada e ao convívio familiar.



    Além disso, a prisão simultânea do genitor agrava ainda mais a vulnerabilidade das crianças, que se encontram privadas do suporte parental necessário para seu pleno desenvolvimento.



    A decisão que indeferiu a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar fundamentou-se na gravidade abstrata do delito imputado, na necessidade de garantia da ordem pública e na suposta insuficiência da prisão domiciliar, sob o argumento de que o crime teria ocorrido no mesmo ambiente onde a paciente reside com seus filhos.



    Nada obstante, compreendo que a avaliação empreendida pelo Juízo a quo, ao apenas analisar a matéria sob a óptica da reprovabilidade da conduta da pena, e nada sopesar quanto à repercussão da manutenção da custódia cautelar da paciente, primária, sem antecedentes criminais e mãe de três crianças, uma ainda em fase de lactação, não se compatibiliza com a compreensão desta Suprema Corte quanto o tema. Recomendável, portanto, a concessão da liminar pleiteada, a fim de propiciar o enfrentamento da matéria, de forma mais detida e em toda sua complexidade, pelo Ministro Relator do habeas corpus.



    Com efeito, esta Suprema Corte, ao analisar pedidos de conversão de prisão preventiva em domiciliar, em casos de mães de crianças menores de 12 (doze) anos, vem asseverando que o viés com que se deve a analisar a matéria não é, tão somente, o da reprovabilidade da conduta praticada pela genitora, mas também o resguardo aos direitos das crianças, estabelecido com prioridade absoluta no art. 227 da Constituição Federal, como bem ressaltado pelo e. Min. Ricardo Lewandowski no emblemático julgado” (HC 197.035 AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 09.04.2021).



    Portanto, presente a verossimilhança das alegações - à vista da jurisprudência acima colacionada - bem como configurado o perigo da demora, tenho por preenchidos os requisitos para concessão do pedido liminar, tal como postulado na inicial.



    3. Diante do exposto, forte no art. 13, VIII, do RISTF, e sem prejuízo de reexame da matéria pelo eminente Ministro Relator, defiro o pedido de medida liminar a fim determinar a substituição da prisão preventiva da paciente Sabrina Nunes Matos por prisão domiciliar, na forma a ser estabelecida pelo juízo de primeiro grau.



    Comunique-se, com urgência, ao Juízo de origem para cumprimento desta decisão. Em seguida, remetam-se os autos ao Ministério Público Federal para manifestação.



    Findo o recesso forense, encaminhem-se os autos ao Ministro Relator (doc. 8 — grifo no original).



    Posto isso, superando o óbice quanto ao não conhecimento, concedo a ordem de habeas corpus para confirmar a liminar deferida.



    Publique-se. 



    Comunique-se.



    Atribua-se a esta decisão força de mandado/ofício.



    Brasília, 3 de fevereiro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator